Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-50.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSENTAMENTO RURAL – MORTE DA BENEFICIÁRIA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO SEM REQUERIMENTO DE SUCESSÃO DOS DIREITOS NELA PREVISTOS NA FORMA DO ART. 32 E PARÁGRAFOS DO DECRETO ESTADUAL 62.738/17 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.